Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões à apelação nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora